Tribunal: STF
Processo: RE 75760
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.- AUTORIDADE QUE PRATICA ATO CONCRETO, EXARANDO
DECISÃO ADMINISTRATIVA PREJUDICIAL A INTERESSADOS SUBJETIVAMENTE
CERTOS. - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DO CABIMENTO DO
'WRIT'. APRECIAÇÃO DOS FATOS DA CAUSA, SEM OFENSA A DIREITO FEDERAL
OU DISSIDIO DE INTERPRETAÇÃO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. NÃO INCIDENCIA SOBRE
ALIMENTAÇÃO E REMEDIOS FORNECIDOS POR HOSPITAIS, MESMO ANTERIORMENTE
AO DL. 406/68.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.